Tribunal: STF
Processo: Rcl 81324
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Superpesa Maritima Ltda. alega ter o Juízo da 54ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro descumprido, no processo n. 0100760-34.2023.5.01.0054, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. Em consulta à página oficial na internet do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, observo ter sido determinada, no dia 18 de agosto de 2025, a suspensão dos autos originários até julgamento do RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), cujo objeto coincide com as questões jurídicas tratadas nesta reclamação: “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Destaco que, no dia 25 de maio de 2025, o Relator do RE 1.387.795, ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida.



    Presente esse contexto, verifico a perda de objeto desta reclamação. Não há interesse de agir da parte autora, visto que o processo originário será reanalisado à luz do que entendimento que virá a ser firmado pelo Supremo.



    3. Em face do exposto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente